Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734206-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO RECORRIDOS: ANA TEREZA RIBAS PEREIRA LOPES, PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ELEITA ADEQUADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. GARANTIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial da execução dispensa a instauração de incidente. 2. O Código de Processo Civil não prevê como deve ser apresentada a defesa dos sócios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, de modo que em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas é razoável que seja feita por meio de embargos à execução. 3. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 4. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, todos do CPC, uma vez demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691 (id 32629861, pág. 15). Os recorridos pedem, no id 32150031, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda Elissa de Carvalho Awada, OAB/SP 132.649. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 133 a 137, todos do CPC. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1827111/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorridos, Fernanda Elissa de Carvalho Awada, OAB/SP 132.649, e da advogada do recorrente, Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012